Tribunal: TJES
Processo: 0000890-63.2017.8.08.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000890-63.2017.8.08.0027

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE IBATIBA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. MUNICÍPIO X ESTADO. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE RUPTURA DO PACTO FEDERATIVO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. DISCUSSÃO AFETA APENAS A HONORÁRIOS. FIXAÇÃO NOS TERMOS DO § 2º DO ART. 85 DO CPC. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação obrigacional ajuizada por Município em face do Estado do Espírito Santo. 2. Discussão que, inicialmente, dizia respeito à negativa de emissão em favor do Município do CRCC (Certificado de Registro Cadastral de Convenentes). 3. Desistência da ação e posterior discussão afeta apenas à verba honorária que impede o reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo “a quo”, já que a questão não resulta em risco de ruptura do pacto federativo. 4. Nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo 1076 do c. STJ, a fixação dos honorários por apreciação equitativa somente é admitida “quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. 5. Caso concreto que não se insere nas hipóteses de fixação dos honorários por apreciação equitativa mas que, dada as circunstâncias e os critérios previstos no § 2º do art. 85 do CPC, impõe a redução do percentual fixado na Sentença de 20% (vinte por cento) para 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. 6. Sentença parcialmente reformada. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000890-63.2017.8.08.0027

APELANTE: MUNICÍPIO DE IBATIBA

APELAD
O
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que o Município de Ibatiba ajuizou Ação Obrigacional em face do Estado do Espírito Santo com o seguinte requerimento formulado ao final da petição inicial:

“III) A condenação do Requerido ao cumprimento de obrigação negativa, consubstanciada na abstenção da prática de qualquer ato administrativo que resulte em impedimento de repasses dos recursos atinentes aos convênios em vigor e futuros, assim como os concernentes às propostas cadastradas no Sistema Integrado de Gestão Administrativa - SIGA, de recursos concedidos através de emendas parlamentares estaduais, declarando-se, ainda, a cessação dos efeitos da decisão administrativa proferida pela Secretaria de Estado e Recursos Humanos - SEGER, nos autos do processo administrativo nº 55959636, que indeferiu a atualização do Cadastro de Convenentes do Estado do Espírito Santo - CRCC/ES, com base em efeitos oriundos de condutas ímprobas praticadas pela gestão municipal anterior.” (Página 41 dos autos digitalizados).

No curso da tramitação do feito o Município expressamente desistiu da demanda (página 549), circunstância que levou o MM. Juiz
a quo
a proferir a Sentença recorrida (página 551 e integrada às páginas 567-568), na qual homologou a desistência e condenou o Autor ao pagamento dos honorários de sucumbência no importe de 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Inconformado com a conclusão ora externada, o Município interpôs o recurso em julgamento (páginas 573-579), no qual defende que a quantia arbitrada a título de honorários de sucumbência é desproporcional, sobretudo pelo fato de que o valor da causa corresponde a R$ 155.480,00 (cento e cinquenta e cinco mil e quatrocentos e oitenta reais) - o que ensejará o pagamento de R$ 31.096,00 (trinta e um mil e noventa e seis reais).

Sustenta, portanto, que a Sentença deve ser reformada com a minoração da verba honorária, que, segundo alega, deveria ser arbitrada nos termos dos §§ 8º e 8º-A do art. 85 do Código de Processo Civil (CPC).

Com estas informações a respeito das questões que envolvem o caso concreto, em início de fundamentação destaco que, na primeira oportunidade em que examinei os autos, vislumbrei possível incompetência absoluta do MM. Juiz
a quo
para processar e julgar a demanda, haja vista a disposição prevista na alínea “h” do art. 19 do Código de Organização Judiciária (Lei Complementar Estadual n.º 234/2002) - e reproduzida na letra “j” do art. 50 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES).

Ocorre que após ouvir as partes (Estado do Espírito Santo no id 5548424 e Município de Ibatiba no id 5642836) penso que não há motivo para declarar a incompetência absoluta do MM. Juiz
a quo
- em verdade, a declaração de incompetência,
data venia
, seria contrária ao princípio da economia e da razoável duração do processo.

No caso, a despeito da competência absoluta do egrégio Tribunal Pleno quando do ajuizamento da demanda, com a desistência da ação e a discussão afeta, apenas, à verba honorária, não há risco à ruptura constitucional do pacto federativo, a qual se constitui, justamente, o motivo determinante para a competência deste TJES.

A conclusão ora mencionada fica clara a partir da simples leitura do seguinte julgado do egrégio Tribunal Pleno:

AÇÃO ORIGINÁRIA. COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE FISCAL. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS. CONDICIONANTES. DESCUMPRIMENTO. SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. FLEXIBILIZAÇÃO. REPASSES ASSEGURADOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. A temática da responsabilidade fiscal é dotada de relevância político-administrativa que exorbita o aspecto patrimonial, sendo apta a repercutir na autonomia orçamentária e financeira do ente municipal na medida em que passível de restrições impostas pelo Estado, ensejando sobreposição de entes incompatível com o sistema federativo brasileiro (artigo 18 da CF).
Vislumbrada, de consequência, a existência de conflito federativo in casu , e não mero conflito entre entes federados, restando configurada hipótese de competência deste egrégio Tribunal Pleno. Questão de ordem rejeitada
. (...). (TJES, Classe: Procedimento Comum, 059170010454, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 24/04/2019). (Sem grifo no original).

Assim, como a discussão que remanesce nos autos retrata hipótese de mero conflito entre Entes Federados, não há motivo para declarar a incompetência, anular os atos decisórios e remeter o processo para o egrégio Tribunal Pleno decidir a respeito de verba honorária.

Superada a questão da competência, em relação ao mérito propriamente dito, importa salientar que, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, os “
honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
”.

Por sua vez, o § 8º do CPC, ao tratar da hipótese de honorários arbitrados pelo Juiz em apreciação equitativa, restringe-se aos casos em que “
for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
”.

O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao interpretar o § 8º do art. 85 do CPC em julgado repetitivo (de observância obrigatória, pois), fixou a seguinte Tese relativa ao Tema Repetitivo 1076:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Como se observa da Tese repetitiva, o caso dos autos
não
se insere nas hipóteses que admitem a fixação de honorários por apreciação equitativa, uma vez que o próprio Apelante informa nas razões recursais que o valor atribuído à causa foi de R$ 155.480,00 (cento e cinquenta e cinco mil e quatrocentos e oitenta reais).

No caso, o valor da causa não é muito baixo e o proveito econômico obtido pelo Estado não pode ser considerado inestimável ou irrisório, ou seja, o valor da verba honorária deve ter como parâmetro os limites e percentuais previstos no § 2º do art. 85 do CPC.

E é justamente da análise dos critérios previstos no mencionado dispositivo legal que minha conclusão, com a devida vênia do Estado do Espírito Santo, é pelo parcial provimento ao recurso.

Isso porque a discussão havida nos autos é comum e, por isso, não pode ser considerada complexa, além do fato de que houve desistência, ou seja, não houve prática de tantos atos processuais, deslocamentos para audiência, interposição de recursos com questionamentos acerca do mérito da demanda.

Todas estas circunstâncias, em meu sentir, revelam que o valor da verba honorária deve corresponder a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, quantia que serve para remunerar de forma digna os Procuradores que representaram o interesse do Estado do Espírito Santo.

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso para reduzir a verba honorária para o montante equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recurso.

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.